Tribunal: STF
Processo: HC 248096
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.D.B. contra decisão monocrática do Relator do ARESp 2.493.821/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 118-139). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a inépcia da acusatória, sob alegação de que se mostrou vaga e insuficiente, não tendo sido detalhado os elementos essenciais do fato criminoso capazes de imputar a conduta ao paciente. Aponta o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento injustificado de uma testemunha arrolada. Aduz que, no julgamento, houve a ampliação da capitulação jurídica para o crime continuado, sem que fosse oportunizado o aditamento da denúncia pelo Ministério Público e a manifestação pela defesa. Assegura a garantia do princípio in dubio pro reo ante a insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade de toda a ação penal com a suspensão dos efeitos da condenação e a consequente libertação e, subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença para que seja excluída a agravante do crime continuado e as demais agravantes incluídas sem previsão na denúncia original.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    O agravo é inadmissível. 



    Conforme orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).



    No caso, a Corte de origem inadmitiu o recurso especial com base na impossibilidade de análise de violação de texto constitucional e por incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ (fls. 496/497 - grifo nosso):



    [...] 



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, a contrariedade à Constituição Federal somente deveria ser objeto de recurso extraordinário, não sendo preenchido, desse modo, o pressuposto objetivo da adequação. Importante salientar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. A alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna". 



    Outrossim, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto. 



    Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Na hipótese vertente, não foram infirmados todos os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não pode ser conhecido, nos termos em que aduz a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 



    Por fim, incide ao caso a Súmula nº 7 do STJ, que dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”, ou seja, não é possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os elementos de fato. 



    A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AR Esp 593109/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/21, que: “(...) para afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático- probatório, imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, tendo em vista a redação do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.” 



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    [...]



    Em suas razões, no entanto, a defesa sustentou, de modo superficial e genérico, que atacou todos os fundamentos da decisão recorrida, não contrariando, assim, o artigo 1.029 do Código de Processo Civil (fl. 503) e que não pretende o revolvimento da matéria fática ou o mero questionamento de que o Tribunal se firmou no mesmo entendimento da decisão recorrida, mas sim o reconhecimento da concreta negativa de vigência à dispositivos de lei federal (fl. 505).



    Como se percebe, não realizou o devido cotejo entre os fundamentos adotados no acórdão recorrido e as razões contidas no recurso especial, de modo a demonstrar a efetiva impugnação, na íntegra, do acórdão combatido. Do mesmo modo, não exteriorizou, de modo concreto, como seria possível o exame da pretensão absolutória sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. Outrossim, nada alegou acerca da impossibilidade de apreciação de violação de texto constitucional -fundamento também utilizado para inadmissão do especial pela origem.



    (...)



    Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ), pois não impugnou, de forma adequada e suficiente, a íntegra da fundamentação lançada na decisão agravada. 



    Como fundamento subsidiário, ressalto que, ainda que fosse possível conhecer do agravo, a pretensão não comportaria acolhimento.



    Primeiro, anoto a inadequação da via eleita para análise acerca de eventual ofensa a dispositivos constitucionais.



    No que se refere à tese de cerceamento de defesa (violação do art. 395, I, do CPP), o agravante inobservou o princípio da dialeticidade recursal, na medida em que não impugnou nem sequer referiu aos múltiplos fundamentos lançados no acórdão atacado para rechaçar a referida alegação (fls. 428/429 - grifo nosso):



    (...)



    Logo, nesse tópico, incide a Súmula 283/STF. 



    Também inviável conhecer da tese de inobservância do ônus da prova, pois, nesse tópico, o agravante não indicou, de forma clara e específica, o dispositivo de lei federal tido como violado, circunstância suficiente para atrair a incidência da Súmula 284/STF.



    Sobre o tema, confira-se: AgInt no REsp n. 2.083.669/SP, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. 



    De outra parte, no tocante à suposta violação do art. 41 do CPP, a referida alegação restou fulminada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 2.566.988/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 22/8/2024).



    Por fim, também inviável acolher a tese de violação do art. 71 do CP. 



    Ora, a Corte de origem firmou que há prova suficiente de que a conduta foi perpetrada por sucessivas vezes e em momentos distintos, no período compreendido entre outubro de 2017 e julho de 2018 (fl. 438 - grifo nosso):



    (...)



    Tal o contexto, a reversão dessa conclusão demandaria o reexame da prova coligida, providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ. 



    Urge destacar, ainda, que a imprecisão quanto ao número exato de eventos delitivos não obsta a incidência da causa de aumento em questão, tampouco a fixação da fração de aumento em patamar superior ao mínimo.



    Ora, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos (AgRg no AREsp n. 455.218/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 5/2/2015).



    (...)



    Ante o exposto, acolhendo o parecer, não conheço do agravo (arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ).”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)” (HC 237.007-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior” (HC 215.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). No mesmo sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’.”(HC 233.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023). 



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente